Tribunal: STF
Processo: Rcl 84378
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OBJETO. ATO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE 49. ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação uma vez inobservado o § 1º do art. 7º da Lei n. 11.417/2006, a exigir o prévio esgotamento das vias administrativas quando se alega transgressão a verbete de natureza vinculante.



    2. A parte agravante afirma que o desrespeito sistemático e contumaz, pelo Município, à Súmula Vinculante 49 autoriza a admissibilidade da medida e insiste na ofensa ao paradigma.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível reclamação, voltada a atacar ato administrativo, em que se alega transgressão a enunciado vinculante, sem o prévio esgotamento das vias administrativas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias administrativas quando, voltada a irresignação contra ato administrativo, se alega desrespeito a verbete vinculante da Súmula, nos termos do § 1º do art. 7º da Lei n. 11.417/2006 (Rcl 39.889, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 42.264, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 33.187, Rel. Min. Edson Fachin).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.